Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-85.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701776-85.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA DA ROCHA CAETANO AGRAVADO: FLAVIO LEMOS DE OLIVEIRA LAZIO DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de pedido de reconsideração em face do Acórdão de ID 53402269 que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto e determinou a suspensão da CNH do peticionante. O requerente sustenta que é motorista de caminhão e a suspensão de sua CNH o impede de exercer sua profissão, o que constitui uma violação à sua dignidade.; argumenta que não possui outra fonte de renda e que se mantida a decisão não terá como desempenhar o seu labor. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Sem razão o peticionante. É assente o entendimento na jurisprudência pátria de que: Os pedidos de reconsideração, tal como o presente, carecem de qualquer respaldo no regramento processual vigente. Não constituem recursos, em sentido estrito, e nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão. Inexiste fundamento normativo que autorize entendimento em sentido contrário, sobretudo à luz do que dispõem os artigos 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil de 2015 [...] (Rcl 43007 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 14-04-2021 PUBLIC 15-04-2021) (grifei) Ademais, no dia 12/12/2023 houve a certificação do trânsito em julgado da sentença (ID 54364192) com o consequente arquivamento dos autos; igualmente, o requerente teve a oportunidade de apresentar recurso contra a decisão que antecipou os efeitos da tutela, assim como foi devidamente intimado a apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento interposto, todavia, em todas as ocasiões se manteve inerte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Considerando o trânsito em julgado ocorrido, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora